Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-80.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc
A sentença é de parcial procedência dos embargos à execução opostos pela ora apelante, apenas para reconhecer o excesso da execução, afastando-se a incidência de juros e correção monetária sobre a dívida (nada impedindo a incidência em caso de futura conversão da execução para entrega de coisa cerca em execução por quantia certa) e limitando a multa da cláusula penal à 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido. Na sentença, foi revogado o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução.
Com efeito, a apelante se insurge, dentre outros fundamentos, acerca da quitação da dívida decorrente do contrato primitivo, de modo que a retomada da execução, nesse momento, revela perigo de dano com a possibilidade de expropriação de bens.
O recurso de apelação está na iminência de ser julgado e prejuízo algum terá a parte contrária (Itelvino Gentil Stefanello).
Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 300 e 1.012, §3o, ambos do CPC.
Intimem-se as partes.
Comunique-se o Juízo de origem.
Após, voltem-me conclusos os autos para julgamento.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora